Tribunal: TJSP
Processo: 0000104-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 0000104-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é impetrante/paciente GILMAR
GONÇALVES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0000104-94.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41966
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO No 41966
HABEAS CORPUS No 0000104-94.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: GILMAR GONÇALVES

COMARCA: VARZEA PAULISTA 2.a VARA CRIMINAL
GILMAR GONÇALVES impetra o presente Habeas
Corpus, em causa própria, no qual alega que estar sofrendo constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora, o MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Paulista/SP.
Esclarece o impetrante/paciente, que atualmente está
preso na Penitenciária de Sorocaba/SP, acusado de supostamente haver cometido
o delito capitulado no art. 121, § 2.o, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal,
sendo sua prisão mantida por ocasião da decisão de pronúncia.
Afirma que é primário, possui ocupação lícita, residência
fixa e que possui os requisitos legais para responder ao processo em liberdade.
Pelo que se depreende da impetração, o paciente busca o
direito de apelar em liberdade.
Não houve pedido de liminar. Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe às fls. 14/15, acostando aos autos, os documentos
pertinentes (fls. 16/50).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 52/56)
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em causa própria por
GILMAR GONÇALVES, objetivando apelar em liberdade.
De acordo com informações prestadas pela autoridade
indicada como coatora, o paciente foi processado por violação, em tese, ao artigo

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0000104-94.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41966
121, § 2o, incisos II, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal. A denúncia foi
oferecida no dia 31 de janeiro de 2019 e recebida no dia 31 de janeiro de 2019. O
paciente apresentou resposta à acusação e foi ratificado o recebimento da
denúncia. Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de
acusação, sendo ele interrogado. Por decisão proferida no dia 03 de junho de 2019,
o paciente foi pronunciado, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri,
mantendo-se sua prisão preventiva. Por acórdão proferido no dia 10 de outubro de
2019, foi negado provimento ao recurso em sentido estrito manejado pelo paciente.
No dia 12 de novembro de 2019, a decisão transitou em julgado para a defesa e
para o Ministério Público.
A presente ordem é de ser denegada.
Isto porque, a decisão que manteve a prisão do paciente,
restou suficientemente fundamentada, conforme se depreende das cópias
acostadas a fls. 37/44, não havendo se falar na ausência dos pressupostos
autorizadores da mantença de sua segregação cautelar,
É de ser ressaltado que ao proferir a sentença de
pronúncia em desfavor do paciente, o eminente Magistrado negou a ele o apelo em
liberdade, demonstrando claramente suas razões de decidir: “(...) Gilmar não poderá
aguardar o julgamento em liberdade. Ademais, se havia motivos para que
permanecesse no cárcere durante toda a instrução criminal, há ainda mais razão
para que a prisão seja mantida em virtude dessa decisão de pronúncia, Esse
entendimento encontra amparo no informativo n.o 560, de maio de 2015, a dispor
que “a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há
lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu
segregado durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a
preventiva” (RHC 53.828/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 14 de abril de 2015, DJe 24/04/2015) (...)”.
Como é sabido, o juiz na condução do processo, sendo
autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a
conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso
Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro manifesto de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0000104-94.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41966
arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e
refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
Com efeito, o delito imputado ao paciente, de natureza
hedionda, gera grande furor social, daí porque deve merecer rigor na análise de
qualquer medida que antecipadamente o reintroduza ao convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de Andrey
Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social
e convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a
prisão preventiva do acusado é decretada para a garantia
da ordem pública quando houver o risco de que a
tranquilidade social será ameaçada pela prática de novos
delitos. Assim, majoritariamente, entende-se que o risco de
reiteração criminosa pelo agente é o fator que justifica a
prisão com base na ordem pública.
Ademais, condições pessoais favoráveis não garantem o
direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
Neste diapasão:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E
16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória
de liberdade provisória, suficientemente fundamentada,
com o reconhecimento da materialidade do delito e de
indícios de autoria, bem como com expressa menção à
situação concreta que caracteriza a necessidade de
garantia da ordem pública e da conveniência da instrução
criminal, não caracteriza constrangimento ilegal. II - A
circunstância de o paciente possuir condições pessoais
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0000104-94.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41966
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de
liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo
decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. III - A
prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada,
não viola o princípio da presunção de inocência.
(Precedentes). Ordem denegada (HC 34039 Rel. Min.
Felix Fischer 5a Turma j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 -
p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
Por derradeiro, conforme consignado na Súmula no 9, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não viola o
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum, quer
significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade
e as consequências do seu reconhecimento para o réu;
não dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre
a prisão preventiva nem sobre a execução provisória do
julgado penal condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza
processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução provisória do julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da
Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que
dispõem sobre a prisão processual, inclusive para
execução provisória do julgado quando pendente recurso
de índole extraordinária, como o especial e o
extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes”
(HC 74.972-1-SP DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A
prisão
cautelar
pode
ser
decretada
sempre
que

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0000104-94.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41966
necessária, mesmo por cautela, não caracterizando afronta
ao princípio constitucional da inocência” (RSTJ 117/482).
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator